Tribunal: TJPA
Processo: 0804681-47.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804681-47.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIA MARCIA LIMA FARIAS

AUTORIDADE: NAIRA LUZIA PINA SILVA DE CASTRO, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE GEOGRAFIA. CANDIDATA APROVADA. POSTERIORMENTE DESCLASSIFICADA. ÁREA DE QUALIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE PEDAGOGIA. AUSÊNCIA DE IRRGULARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

A impetrante foi desclassificada do processo seletivo n.º 004/2020, pois além de ter apresentado diploma de graduação de nível superior em Geografia, exibiu na área de qualificação o diploma em Pedagogia.

2.

Destarte, verifica-se que tal circunstância não caracteriza qualquer situação capaz de gerar a eliminação do processo simplificado de contratação, pois não houve duplicidade na apresentação de diploma ou oferta de documento irregular.

3.

Assim,
torna-se evidente que, além da impetrante ter atendido aos requisitos no momento da inscrição, não cometeu qualquer ato que fosse capaz de acarretar a eliminação da candidata no processo seletivo, restando necessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito líquido e certo da impetrante.

4.

Segurança concedida.

Ante o exposto
,
considerando a presença do direito líquido e certo do impetrante,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e, confirmando a liminar,
CONCEDO A SEGURANÇA,
nos termos do voto do relator.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É o voto.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte três .

Esta Sessão foi presidida pelo Exm°(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de Lima .

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por Antônia Marcia Lima Farias, contra ato atribuído à Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas (Presidente da banca do Processo Seletivo Simplificado) e ao Secretário de Educação do Estado do Pará.

A impetrante relatou que se submeteu ao processo seletivo n.º 004/2020, regido pelo Edital n.º 001/2021, concorrendo à vaga de Licenciatura em Geografia, para o Município de Santa Maria do Pará.

Disse, ainda, que após atender às exigências da inscrição alcançou pontuação suficiente e ficou na primeira colocação do processo seletivo, mas, posteriormente, recebeu mensagem eletrônica comunicando a sua desclassificação, por ter mencionado na área de qualificação profissional curso já citado no campo próprio.

Contudo, afirma que não agiu com violação ao edital e que sua inscrição foi adequada, pois está concorrendo ao cargo de magistério do curso de geografia, e apresentou o diploma de geografia no campo grau de escolaridade e, por inexistir impedimento editalício, exibiu o diploma em pedagogia no campo de qualificação profissional.

Destarte, diz que a graduação lhe garante maior qualificação profissional, aperfeiçoando as suas habilidades. Ademais, aduz que o diploma de pedagogia pode até não ser contabilizado, mas não acarreta a eliminação do processo seletivo.

Assim, requereu a concessão de liminar para que seja determinada a reabilitação/recondução/reclassificação da Impetrante no PSS 004/2020 com a pontuação inicial obtida, ou, sucessivamente, seja a Impetrante reabilitada/reconduzida com a recontagem da sua pontuação de forma devidamente fundamentada.

Em decisão monocrática, deferi liminar nos seguintes termos (Id.
9259087
):

“Ante o exposto,
concedo a liminar
para determinar que as autoridades coatoras reabilitem a impetrante no processo seletivo e seja feita a recontagem da pontuação, desconsiderando o diploma de pedagogia apresentado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00, limitado à R$50.000,00 (cinquenta mil reais).”

O Estado do Pará apresentou manifestação ponderando a inexistência de prova pré-constituída, e que a Impetrante não comprovou a sua qualificação profissional para o curso de geografia.

Diz, também, que deve prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo e que, em respeito ao princípio da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito Administrativo (Id.
9412657
).

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS – SAGEP (PRESIDENTE DA BANCA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2020), apesar de intimada, não ofertou manifestação (Id.
10878738
).

Instado, o Ministério Público se manifestou pela CONCESSÃO DA ORDEM (Id.
10233399
).

O Estado do Pará interpôs recurso de Agravo interno em face da decisão que deferiu a medida liminar (Id.
10934012
). A impetrante apresentou contrarrazões (Id.
11201737
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preliminarmente, julgo prejudicado o Agravo Interno, em virtude da sua matéria confundir-se com o mérito do Mandado de Segurança.

Impende registrar que o objeto do presente MANDAMUS consiste no pedido de reconhecimento de inexistência de irregularidade no fato de ter realizado juntada, no ato de inscrição, do diploma de pedagogia na área de qualificação no processo seletivo n.º 004/2020, pois além de não caracterizar duplicidade de documento, não há impedimento na apresentação.

Antes

de

adentrar

na

discussão

fática

que

envolve

a

lide, é

importante consignar que o mandado de segurança consiste em um instrumento jurídico que tem por finalidade proteger direito líquido e certo, cuja comprovação deve se dar de plano, por meio de documentos e que o bem jurídico tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se de um remédio constitucional previsto nos incisos LXIX e LXX, do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei n.º 12.016/09. Sendo que, por direito líquido e certo tem-se aquele que pode ser examinado de plano, sem necessidade de instrução probatória, pois não há controvérsia dependente de dilação probatória, ou seja, pode ser provado por simples juntada de documentos. Por outro lado, caso o direito necessite de comprovação ulterior não será considerado como líquido e nem certo para ser apreciado em sede de Mandado de Segurança.

Pois bem, no presente caso, a impetrante submeteu-se ao processo seletivo para o cargo de licenciatura de geografia, mas foi eliminada do certame, pois, apesar de ter apresentado o diploma de geografia no campo adequado, também apresentou na área de qualificação o diploma de pedagogia.

Ocorre que, de acordo com o edital que disciplinou o certame, em seu item 2.7., na área de qualificação profissional cabe ao candidato apresentar cursos e treinamentos realizados para aprimorar suas habilidades.

Veja-se:

“2.7. Na área Qualificação Profissional devem ser registrados os cursos e treinamentos de que tenha participado para aprimorar suas habilidades, com certificação, NÃO podendo mencionar os curso já citados em campo próprio correspondentes ao item 2.6.”

Ademais, no item 5 taxativamente são expostas as condições de eliminação:

“5. DA ELIMINAÇÃO:

5.1. Será eliminado o candidato que:

a) Não possuir a habilitação compatível com a função que concorre;

b) Prestar declaração falsa;

c) Utilizar documentos falsificados;

d) Alimentar o sistema de pontuação com dados não confirmados e/ou já utilizados em outro campo (duplicidade);

e) Não comprovar a escolaridade exigida para a função.”

Destarte, torna-se evidente que, além da impetrante ter atendido aos requisitos no momento da inscrição, não cometeu qualquer ato que fosse capaz de acarretar a sua eliminação do processo seletivo, restando necessária a intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito líquido e certo.

Nesse condão posiciona-se a jurisprudência:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A FUNÇÃO TEMPORÁRIA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EDITAL Nº 001/2020. DOCUMENTOS PÚBLICOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS DOCUMENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. I. Direito líquido e certo é, então, aquele que dispensa qualquer dilação probatória para sua comprovação, podendo ser demonstrado com a apresentação de prova documental pré-constituída. II. O presente mandamus se resume na pretensão de concessão da segurança a fim de que seja declarado nulo o Ato Administrativo que declarou a desclassificação (exclusão) da Impetrante/Apelada do Processo Seletivo Simplificado, através do Edital nº 001/2020 ao fundamento de que os documentos e declaração juntados para comprovar experiência profissional na área administrativa são baseados em meras conjecturas e sem respaldo idôneo. III. Não compete à Comissão de Organização e Avaliação do Processo Seletivo Simplificado averiguar junto ao órgão emissor, a veracidade ou autenticidade da declaração apresentada pela Impetrante/Apelada, sobretudo porque nada apresentou que pudesse infirmar a declaração firmada pela Diretora Gisele Maria Silva, feita sob as penas da lei. IV. Os documentos público gozam da presunção de veracidade, legitimidade e autenticidade, de modo que não cabe a uma Comissão de Processo Seletivo declarar a falsidade, desconformidade ou invalidade de documento público emanado por órgão Público Estadual. Referida competência é atribuída ao Poder Judiciário. V. Inconteste que a conduta perpetrada pela Comissão de Organização e Avaliação violou direito líquido e certo da Impetrante/Apelada ao recusar o documento o qual comprova sua experiência profissional. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e improvidas. Segurança concedida.

(TJ-GO 51105997420208090039, Relator: AURELIANO ALBUQUERQUE AMORIM - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2021)”

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - FUNÇÕES DE AGENTE PENITENCIÁRIO DE SEGURANÇA - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO - IRREGULAR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS - CERTIDÃO DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL - NÃO APRESENTAÇÃO - AMBIGUIDADE DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - PREVALÊNCIA DO LIVRE ACESSSO AO CARGO PÚBLIO - IRREGULARIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PROSSEGUIR NO PROCESSO SELETIVO. 1- O mandado de segurança é meio processual adequado à proteção de direito líquido e certo, violado ou na iminência de ser violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", cuja comprovação não dependa de dilação probatória; 2- Autoridade coatora é aquela que deu causa à lesão, sendo quem pratica ou ordena a execução ou inexecução do ato impugnado e que tenha poderes para fazer cessar a ilegalidade; 3- Direito líquido e certo deve ser entendido como aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na inicial; 4- Admite-se a investigação social de candidato a cargo em concurso público, desde que haja previsão na legislação de regência da carreira e no edital do certame; 5- A falta de clareza do edital do certame, que dá margem à interpretação dúbia e cria dúvida desnecessária ao candidato, impede o exercício do direito de acesso ao cargo público; 6- A dúvida na interpretação do edital pende em favor do candidato, a quem não se pode obstar a participação em certame, em prejuízo ao direito de acesso ao cargo público (art. 37, I, CF/88); 6- Vislumbra-se a abusividade na desclassificação de candidato de concurso público que, por ambiguidade na interpretação do instrumento convocatório, não cumpriu integralmente os requisitos previstos; 7- Em sendo preenchidos os demais requisitos, o candidato deve prosseguir no certame.

(TJ-MG - MS: 10000190082834000 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 11/07/2019, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2019)”

Pelo exposto, confirmo a DECISÃO LIMINAR ((Id.
9259087
) e no mérito, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar que as autoridades coatoras reabilitem a impetrante no processo seletivo n.º 004/2020 e seja feita a recontagem da pontuação, desconsiderando o diploma de pedagogia apresentado

É como voto.

Belém,

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATOR

Belém, 29/03/2023